Tribunal: TJBA
Processo: 0571087-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571087-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RANIERE DOS REIS SUZART e outros Advogado(s): ALEXANDRE LIMA CRUZ, RICARDO RIBEIRO PEREIRA APELADO: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros Advogado(s):ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, RICARDO NEGRAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que a condenou, solidariamente com instituição financeira, ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na baixa de gravame hipotecário de imóvel quitado por adquirente de boa-fé. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático fundado em súmula do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) saber se a construtora possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pela demora na baixa de hipoteca cuja titularidade e dever de cancelamento competem ao credor hipotecário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É legítimo o julgamento monocrático de mérito quando a decisão se fundamenta em súmula de Tribunal Superior, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC. 4. A Súmula nº 308 do STJ estabelece que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente do imóvel que quitou o preço. 5. A responsabilidade pela baixa do gravame real perante o Cartório de Registro de Imóveis é obrigação privativa do credor hipotecário, conforme o art. 322 da Lei nº 6.015/1973. 6. Inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o retardo no cancelamento do ônus, deve ser afastada sua responsabilidade solidária pelos danos morais decorrentes exclusivamente da mora do banco. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0571087-14.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante RANIERE DOS REIS SUZART e outros e como apelada QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema